Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701204-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA THEDY DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo n. 0722289-89.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de ação de obrigação de fazer para que o Distrito Federal forneça, em prazo não superior a 10 dias, aparelho BIPAP MODO S/T, “nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL (...)”. Em suas razões recursais, informa a agravante que conta 42 (quarenta e dois) anos de idade e foi diagnosticada com acometimento respiratório, apneia obstrutiva do sono grave (CID: G47.3), evolutiva, relacionada à atrofia muscular espinhal tipo III (CID G12.2). Sustenta que há necessidade de iniciar o uso do equipamento, imediatamente, sob pena de agravamento e do surgimento de complicações em seu quadro clínico, inclusive com risco de morte, segundo relatório médico acostado aos autos. Requer, ao final, a concessão da liminar para compelir o agravado a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, o aparelho e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela recursal. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados o risco da demora e a probabilidade do direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar e ao fornecimento de insumos à população, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Na hipótese, cuida-se a agravante de paciente diagnosticada com acometimento respiratório, apneia obstrutiva do sono grave (CID: G47.3), evolutiva, relacionada à atrofia muscular espinhal tipo III (CID G12.2), necessitando do uso do aparelho para alívio do quadro de apneia, de modo que ela faz jus à inserção no Programa de Órteses e Próteses Ambulatórias do Governo do Distrito Federal, tendo sido regularmente cadastrada, em 25/10/2024. Em Ofício da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, datado de 07/03/2025, constou a informação de que há 48 aparelhos em estoque, que serão disponibilizados aos pacientes que constam em lista de espera e serão atendidos tão logo surjam vagas na Clínica do Sono do HRAN, acrescentando que a agravante se encontra em 84o lugar da lista de espera e será convocada para entrega, observando-se a ordem de solicitação do insumo (ID 70462744, pág. 49). Diante desse panorama, em que pese a enfermidade que acomete a agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra nas exceções que autorizam a preterição dos inseridos em primeiro lugar da lista. Como salientado pelo Juízo de origem, a inclusão da agravante na lista de espera não ultrapassou o prazo para fornecimento de tratamentos, nos termos do Enunciado n. 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (180 dias), e o relatório médico acostado aos autos não contém informação de que a condição de saúde específica da agravante pode levá-la a óbito, caso não iniciado o tratamento. Há, apenas, a reprodução de todas as consequências que podem acometer pacientes diagnosticados com a patologia, sem individualizar o caso clínico da paciente, de modo a caracterizar a urgência capaz de justificar o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Nesse contexto, devido à ausência de demonstração de grandes riscos clínicos e pela significativa demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, não se afigura razoável o deferimento da liminar para determinação do fornecimento do aparelho de forma imediata sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, INDEFIRO, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise, caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.